Tribunal: TJSP
Processo: 1016514-02.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Veículo entregue em revendedora como parte de pagamento na aquisição de outro automóvel. Compradora que não promove os atos pertinentes à transferência da propriedade do veículo para seu nome. Recurso da ré. Prescrição trienal. Inaplicabilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Veículo entregue em revendedora como parte de pagamento na aquisição de outro automóvel. Compradora que não promove os atos pertinentes à transferência da propriedade do veículo para seu nome. Recurso da ré. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Entendimento firmado pelo C. STJ de que o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual é decenal (art. 205 CC). Termo "reparação civil" constante do art. 206, § 3o, V, do CC que se restringe aos danos decorrentes do ato ilícito não contratual. Uniformização jurisprudencial. Prazo decenal não superado. Julgamento "extra petita". Condenação à quitação dos tributos incidentes sobre o bem após a tradição que não fez parte dos pedidos formulados na petição inicial. Ocorrência. Possibilidade de decotar apenas a parte do julgado que excedeu ao pedido, em atenção aos princípios da instrumentalidade e da economia processual. Dano moral. Cabimento. Comprovação de inscrição de débitos tributários no Cadin, em nome do autor, após a venda do veículo à ré. Presunção de abalo em razão dos efeitos gerados pela negativação indevida. Manutenção do "quantum" da indenização. Valor fixado com moderação, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendida a diretriz do art. 944 do CC. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016514-02.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRALON
VEICULOS LTDA, é apelado FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 2/15
APELAÇÃO CÍVEL no 1016514-02.2014.8.26.0008
APELANTE: FRALON VEICULOS LTDA
APELADO: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
INTERESSADO: PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MARIANA DALLA BERNARDINA
VOTO No 6730
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo. Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização
por
danos
materiais
e
morais,
julgada
parcialmente procedente. Veículo entregue em
revendedora como parte de pagamento na
aquisição de outro automóvel. Compradora que
não promove os atos pertinentes à transferência
da propriedade do veículo para seu nome.
Recurso
da
ré.
Prescrição
trienal.
Inaplicabilidade. Entendimento firmado pelo C.
STJ de que o prazo prescricional incidente sobre
os casos de responsabilidade civil contratual é
decenal (art. 205 CC). Termo “reparação civil”
constante do art. 206, § 3o, V, do CC que se
restringe aos danos decorrentes do ato ilícito não
contratual. Uniformização jurisprudencial. Prazo
decenal não superado. Julgamento "extra petita".
Condenação à quitação dos tributos incidentes
sobre o bem após a tradição que não fez parte dos
pedidos
formulados
na
petição
inicial.
Ocorrência. Possibilidade de decotar apenas a
parte do julgado que excedeu ao pedido, em
atenção aos princípios da instrumentalidade e da
economia processual. Dano moral. Cabimento.
Comprovação de inscrição de débitos tributários
no Cadin, em nome do autor, após a venda do
veículo à ré. Presunção de abalo em razão dos
efeitos
gerados pela negativação indevida.
Manutenção do "quantum" da indenização. Valor
fixado com moderação, segundo os princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 3/15
proporcionalidade e da razoabilidade, atendida a
diretriz
do
art.
944
do
CC.
Sentença
parcialmente
modificada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por FERNANDO
VIEIRA DOS SANTOS contra FRALON VEÍCULOS LTDA. julgada
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 265/273), cujo
relatório adoto, que condenou a ré na obrigação de fazer, consistente na
transferência do veículo marca BMW, de placas GTW-0505, para o seu
nome ou para o terceiro adquirente do bem (fls. 208), no prazo de trinta
dias sob pena de, decorrido o prazo, ser expedido ofício ao DETRAN para
que proceda à imediata transferência do nome do proprietário em seus
cadastros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 10.000,0, corrigido monetariamente a partir do arbitramento,
segundo os índices de atualização da tabela prática editada pelo E. TJ/SP,
computando-se juros de mora de 12% ao ano (art. 406 do CC/2002), a
partir da citação, e ao pagamento dos tributos relacionados às fls. 17, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, decorrido o prazo sem o pagamento,
facultar ao autor o pagamento da quantia diretamente perante a Fazenda
Estadual e, posteriormente, cobrar nestes autos a quantia por ele
desembolsada, computando-se correção monetária desde o desembolso
pelos índices da tabela editada pelo E. TJSP, e juros de mora de 1% ao
mês, contados da data da citação da demandada, carreando-lhe, ainda, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 4/15
verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do
valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 287/300), reiterando a preliminar de prescrição. No mérito, alega
julgamento extra petita, pois foi condenada em pedido não formulado pelo
apelado, pois não consta da petição inicial a pretensão de que a apelante
seja condenada ao pagamento dos impostos relacionados às fls. 17 dos
autos.
Afirma que, mesmo não se reconhecendo o
julgamento extra petita, em breve consulta ao sítio eletrônico da
Procuradoria do Estado de São Paulo foi possível obter a certidão negativa,
dando conta da inexistência de débitos pendentes em nome do apelado,
podendo ter ocorrido a prescrição do débito, inexistindo nos autos qualquer
comprovante de desembolso destes valores.
Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação
por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum
indenizatório.
O recurso foi regularmente processado e
preparado (fls. 303/304).
Contrarrazões às fls. 307/309.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 314), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 5/15
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
adquiriu um veículo na loja-ré, em 20/02/2001, dando como parte de
pagamento o veículo marca BMW, modelo M3 240 HP, ano de
fabricação/modelo 1995, placas GTW-0505, sendo surpreendido, a partir
de dezembro de 2008, com notificações de infração de trânsito
relativamente a esse veículo, cuja dívida inscrita até julho/2014 era de R$
9.788,13, atualmente R$ 9.955,87, que deve ser arcada pela requerida,
além de comunicação de pendência de débito de IPVA no Cadin.
Consta, ainda, que o autor firmou declaração
sobre a venda do veículo perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais do 3o Subdistrito de Penha de França, pois não possuía cópia do
recibo, encaminhando-a posteriormente ao órgão de trânsito.
De início, impende analisar a preliminar de
prescrição, afastada na r. sentença e reiterada no recurso.
Com efeito, a prescrição é o instituto que visa a
manutenção da paz social e a segurança jurídica, atendendo a conveniência
de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade de um direito.
CÂMARA LEAL define a prescrição como “a
extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular
durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de
seu curso” (Da prescrição e da decadência, pág. 26, Forense, 1959).
O autor ajuizou a ação pretendendo a reparação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 6/15
por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento da obrigação
da ré em transferir o veículo para seu nome (adquirente), entendendo a
apelante que incide, na espécie, a prescrição trienal (206 do CPC, § 3o, V,
CC).
Contudo, sem razão a apelante.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
"Quando a norma do art. 206, § 3o, inciso V, fala em
prescrição da "pretensão de reparação civil", esta
realmente cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito
stricto sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses de
violação do contrato, já que as perdas e danos, em tal
conjuntura, se apresentam como função secundária. O
regime principal é o do contrato, ao qual deve aderir o
dever de indenizar como acessório, cabendo-lhe função
própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a
pretensão principal (a referente à obrigação contratual)
não pode prescrever a respectiva sanção (a obrigação pelas
perdas e danos). Daí que enquanto se puder exigir a
prestação contratual (porque não prescrita a respectiva
pretensão), subsistirá a exigibilidade do acessório
(pretensão ao equivalente econômico e seus acrescimos
legais que incluem as perdas e danos). O Código Civil, em
seu art. 206,estabeleceu vários prazos específicos, todos
inferiores a dez anos, para relações contratuais, que devem
ser observados também no caso de danos derivados do
descumprimento do contrato, tais como: o contrato de
hospedagem ou de fornecimento de víveres para consumo
no próprio estabelecimento (§ 1o, I); o seguro (§ 5o, II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 7/15
Destarte, o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205,
somente será utilizado para contratos que não se
submetem à regulamentação específica no art. 206, e
nunca naqueles para os quais o Código prevê prescrição
em prazo menor. É, então, a prescrição geral do art. 205,
ou outra especial aplicável in concreto, que, em regra, se
aplica à pretensão derivada do contrato, seja originária ou
subsidiária a pretensão. Esta é a interpretação que
prevalece no Direito italiano (Código Civil, art. 2.947), em
que se inspirou o Código brasileiro para criar uma
prescrição reduzida para a pretensão de reparação do
dano" (in Prescrição e Decadência, 1a ed., Rio de Janeiro,
Editora Forense, 2.018, p. 222)
O C. Superior Tribunal de Justiça, desde a entrada
em vigor do Código Civil de 2002, vem analisando a controvérsia sobre a
aplicabilidade do prazo prescricional na pretensão indenizatória fundada
no inadimplemento contratual (art. 205 e 206, § 3o, V, do CC/02),
alternando seus entendimentos (3a Turma, REsp 822.914/RS, 2006,
aplicação do prazo trienal; 2a Seção, REsp 1.033.241/RS, 2008, prazo
decenal; 5a Turma, AgRg no Ag 1.085.156/RJ, 2009, prescrição trienal; 3a
e 4a Turmas, REsp 616.069/MA, REsp 1.121.243/PR, REsp 1.222.423/SP,
REsp 1.276.311/RS, REsp 1.150.711/MG, AgRg no REsp 1.057.248/PR,
AgRg no AResp 14.637/RS, entre os anos de 2008 e 2011, prescrição
decenal; 1a, 2a, 3a e 4a Turmas, AgRg no Ag 1.401.863/PR, AgRg no
AResp 426.951/PR, dentre outros, nos anos de 2013 a 2016, prazo
decenal).
Procurando
uniformizar
entendimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 8/15
divergentes acerca da matéria, os Ministros da Corte Especial do C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial no 1.281.594/SP, firmaram o seguinte entendimento,
de acordo com o voto vencedor do Ministro Felix Fischer:
“Com efeito, um primeiro aspecto que deve ser levado em
conta é que o diploma civil detém unidade lógica, e deve
ser interpretado em sua totalidade, de forma sistemática.
Destarte, a partir do exame do Código Civil, é possível se
inferir que o termo "reparação civil" empregada no art.
206, § 3o, V, somente se repete no Título IX, do Livro I, da
Parte Especial do diploma, o qual se debruça sobre a
responsabilidade civil extracontratual. De modo oposto,
no Título IV do mesmo Livro, da Parte Especial do
código, voltado ao inadimplemento das obrigações,
inexiste qualquer menção à "reparação civil". Tal
sistematização permite extrair que o código, quando
emprega o termo "reparação civil", está se referindo
unicamente
à
responsabilidade
civil
aquiliana,
restringindo a abrangência do seu art. 206, § 3o, V.
E tal sistemática não advém do acaso, e sim da
majoritária doutrina nacional que, inspirada nos
ensinamentos internacionais provenientes desde o direito
romano, há tempos reserva o termo "reparação civil"
para apontar a responsabilidade por ato ilícito stricto
sensu,
bipartindo
a
responsabilidade
civil
entre
extracontratual e contratual (teoria dualista), ante a
distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, o
que vedaria inclusive seu tratamento isonômico. Não se
pode perder de vista, igualmente, que a prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 9/15
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não
podendo assim comportar interpretação ampliativa das
balizas fixadas pelo legislador.
[...]
Sob outro enfoque, o contrato e seu cumprimento
constituem regime principal, ao qual segue o dever de
indenizar, de caráter nitidamente acessório. A obrigação
de indenizar assume na hipótese caráter acessório, pois
advém do descumprimento de uma obrigação principal
anterior. Nesse raciocínio, enquanto não prescrita a
pretensão central alusiva à execução específica da
obrigação, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista
outro prazo específico), não pode estar fulminado pela
prescrição o provimento acessório relativo às perdas e
danos advindas do descumprimento de tal obrigação
pactuada,
sob
pena
de
manifesta
incongruência,
reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de
responsabilidade contratual o art. 206, § 3o, V, do Código
Civil.
Dessa forma e de acordo com o entendimento do
referido órgão, se o autor pretende a indenização fundada em
inadimplemento contratual, essa prestação acessória não pode ter prazo
prescricional diverso da obrigação principal, evitando-se a incongruência
de a parte lesada pleitear o cumprimento do contrato, mas não o
ressarcimento dos danos dele decorrentes.
Aplica-se à hipótese dos autos, pois, o prazo
decenal previsto no art. 205 do Código Civil, lapso prescricional que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 10/15
se verificou entre a data da violação do direito do demandante (notificação
da Secretaria da Fazenda sobre o débito de IPVAs em 2011 - fls. 18/22) e o
ajuizamento da ação (28/11/2014).
Logo, não há que se falar na alegada prescrição
invocada no recurso.
Quanto ao julgamento extra petita, assiste razão à
apelante, eis que a r. sentença decidiu além do pedido formulado pelo
autor, em flagrante violação ao princípio da congruência.
Segundo a lição de Sérgio Sahione Fadel, a
interpretação restritiva do pedido “significa que em nenhum caso, o juiz
poderá deferir mais do que o autor tenha pleiteado" (in Código de
Processo Civil Comentado, 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 369).
Os arts. 141 e 492 do NCPC, dispõem que:
"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
Desse modo, da leitura da petição inicial, constata-
se que o autor não pugnou pela condenação da apelante ao pagamento dos
tributos elencados às fls. 17, mas sim das multas por infração de trânsito,
pedido afastado pela r. sentença.
No entanto, em atenção aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual, da sentença extra petita é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 11/15
possível decotar apenas a parte do julgado que excedeu ao pedido, no caso,
a condenação da ré ao pagamento dos tributos incidentes sobre o
automóvel após a tradição, não sendo o caso de anulação do decisum.
No mérito, restou incontroverso que o automóvel
do autor foi dado à loja-ré como parte de pagamento para a aquisição de
um novo, tendo esta vendido o bem a um terceiro sem que fosse efetivada
a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.
As
providências
para
a
transferência
da
titularidade do veículo cabem ao adquirente e devem ser realizadas no
prazo de trinta dias, nos termos do disposto no art. 123, §§ 1o e 3o, do CTB,
sendo que a falta de cumprimento acarreta multa e medida administrativa
de retenção, caracterizada a infração como grave com retenção do veículo
até a sua regularização (art. 233).
Da mesma forma, a jurisprudência já se
sedimentou nesse sentido:
“Da legislação supra transcrita [artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro], extrai-se que cabe ao novo
proprietário a obrigação de efetivar o registro, quando se
tratar da transferência de propriedade, ressalvada a
responsabilidade solidária do antigo proprietário, perante
o Estado, por eventuais penalidades impostas se este
último não formalizar a comunicação de venda.”
(Apelação com revisão no 920636-0/7, Rel. Des. Sá
Moreira de Oliveira, j. 11/05/2009).
No que tange aos danos morais decorrentes da
anotação do nome do autor no Cadin, estes são presumíveis - in re ipsa -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 12/15
comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa
de uma presunção natural, uma presunção hominis ou
facti, que decorre das regras da experiência comum” (in
Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a
ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a
desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias
sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988
posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se
apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código
Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente
para se posicionar afirmativamente à tese" e, invocando as lições de
Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo
ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos
afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do
respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos , Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário
provar o prejuízo em casos como o presente, mas, apenas,
a existência do fato capaz de gerar constrangimento,
sofrimento, perturbação psíquica. 2. O valor do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 13/15
moral pode ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3.
Recurso especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp
no 233.597-MG, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
15/09/2000).
Logo, devidamente configurado o dano moral
indenizável e não mero aborrecimento e dissabor da vida moderna, o
pedido subsidiário das razões recursais, de redução do valor arbitrado na r.
sentença a esse título, não merece melhor sorte.
Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio de
Salvo Venosa (Direito Civil, vol. IV, 3a ed., Atlas, 2003), transcrita no
Acórdão de Relatoria do Em. Des. Felipe Ferreira (Apelação no
003843-13.2012.8.26.0224), in verbis:
"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o dano
moral, a partir de então a ótica desloca-se para os limites
e formas de indenização, problemática que passou a
preocupar a doutrina e a jurisprudência." (pág.203).
"Há um duplo sentido na indenização por dano moral:
ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho
educativo que essas indenizações apresentam para a
sociedade. Quem, por exemplo, foi condenado por vultosa
quantia porque indevidamente remeteu título a protesto;
ou porque ofendeu a honra ou imagem de outrem, pensará
muito em fazê-lo novamente." (pág. 207).
No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os
tribunais utilizaram-se no passado, por analogia, do
Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62)
e da Lei de Imprensa (no 2.250/69), únicos diplomas que
apontaram parâmetros para a satisfação de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 14/15
morais,
no
passado.
No
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações, os valores oscilavam de 5 a 100
salários mínimos, enquanto na Lei de Imprensa, de 5 a
200 salários mínimos. Não se trata, no entanto, de
aplicação inflexível, mas de mera base de raciocínio do
juiz, que não está adstrito a qualquer regra nesse
campo.” (pág. 207/209).
“A falta de legislação específica nessa problemática tem
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes”. (pág.
209).
A corroborar o acima mencionado, o seguinte
julgado do Colendo STJ:
"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (cfr.
REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente,
29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Nesse aspecto, o quantum fixado (R$ 10.000,00)
não comporta alteração, eis que a r. sentença sopesou o grau de culpa da
apelante, em cotejo com os danos experimentados e a condição econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016514-02.2014.8.26.0008 VOTO No 6730 15/15
das partes, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, o valor da indenização sequer tangencia
o enriquecimento sem causa do autor e, de outro lado, está longe de ser
irrisório, atendendo adequadamente a diretriz do artigo 944 do Código
Civil, as circunstâncias da causa e as especificidades da lide.
Destarte, devidamente apurada a responsabilidade
da ré, bem assim os prejuízos de ordem moral experimentados pelo autor, a
r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, decotando-se
a parte que condenou a apelante ao pagamento do tributos.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI
Relator